Tribunal: STF
Processo: RE 74788
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-07
Data de publicação: 1972-12-07

Ementa:
SEGURO EM GRUPO. RESPONSABILIDADE DO SEGURADOR. LIMITES. APLICAÇÃO
DOS ARTS. 1.432, DO CÓDIGO CIVIL, E 12 E 21, PARAGRAFO 2, DO DECRETO
LEI 73/1966. II. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. III.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, FACE A RECONHECIDA NEGATIVA DAQUELES
PRECEITOS.